Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-63.2024.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. INTERDIÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE. CURATELA. EXTENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de interdição que acolheu o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: i) a interdição da apelante está correta ou se ela deveria ser submetida a medida menos gravosa; ii) a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A curatela é medida extraordinária a ser adotada quando as evidências revelarem ser necessária a proteção da pessoa com deficiência. Fica limitada à restrição da prática de atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, como regra geral.
4. O magistrado deve analisar o caso concreto a fim de estabelecer o limite da curatela. Deve haver uma proporcionalidade entre as necessidades e circunstâncias de cada caso e a extensão da curatela.
5. A interdição configura, em regra, procedimento de jurisdição voluntária.
6. Não há sucumbência em procedimento de jurisdição voluntária, de modo que as custas e despesas processuais devem ser rateadas entre os interessados na proporção de seus interesses na demanda e cada parte deve arcar com os honorários do seu advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais de ofício.
Tese de julgamento: "1. A decretação da interdição da apelante deve ser mantida nos termos e limites estabelecidos na sentença e em conformidade com o laudo pericial quando mostrar-se ser medida razoável e adequada diante das circunstâncias peculiares do caso concreto 2. A condenação da interditanda ao pagamento de honorários advocatícios é indevida quando ela não tiver contestado a ação nem constituído advogado nos autos e a curadoria especial limitar-se a apresentar impugnação por negativa geral ".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 747, 752, § 2o, 756 e 758; CC, arts. 3o, 4o, e 1.767, I; Lei no 13.146/2015, arts. 1o, 2o, caput, 6o, 84, § 4o, e 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.927.423/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.4.2021; TJDFT, ApCiv 07301434720238070003, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 10.4.2024; TJDFT, ApCiv 07193909420208070016, Rel. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 29.2.2024; STJ, REsp n. 1.524.634/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.10.2015; Tema no 1.059/STJ.